Tribunal: TJMT
Processo: 1049394-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049394-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIENE FRANCIANY DE ABREU - CPF: 221.651.378-45 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ARIENE FRANCIANY DE ABREU - CPF: 221.651.378-45 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1049394-07.2022.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ARIENE FRANCIANY DE ABREU

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s): ARIENE FRANCIANY DE ABREU

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– DESERÇÃO DO RECURSO DA RECLAMADA – NÃO CONHECIMENTO
.

O Recurso Inominado da Reclamada não merece conhecimento frente a sua deserção, uma vez que, é imprescindível ao conhecimento do recurso que esteja em acordo com a disposição do art. 42, §1o da Lei 9099/1995, com a comprovação do pagamento das custas processuais dentro do prazo de 48 horas após a interposição do recurso.

RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA (INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DENGUE) – PRAZO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou os danos morais experimentados pelos consumidores.

No tocante ao quantum indenizatório fixado
em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando em conta a situação vivenciada pela parte autora em momento de enfermidade.

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte ré não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para; a) condenar a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte autora, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

A parte ré, em suas razões recursais, pugnou pela improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, pela redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, verifico que o recurso inominado interposto pela Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO é deserto
, pois

não é possível a verificação da tempestiva comprovação do preparo recursal, de onde
deixou de juntar aos autos, a guia respectiva, bem como o comprovante de pagamento no prazo legal, portanto, deserto o recurso.

O artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que:

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

In casu,
interposto no dia 14/02/2023, a parte Ré apresentou a guia e o respectivo comprovante apenas em 27/04/2023, ou seja, bem além do prazo legal.

Assim, falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo o caso de se não conhecer o recurso interposto.

Quanto ao recurso da parte autora, tenho que lhe assiste parcial razão.

A respeitável sentença fez a costumeira justiça, visto que apreciou as teses expostas na contestação, fixou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo.

A sentença muito bem já caracterizou os danos morais, porém, diante dos fatos narrados e sua gravidade, sendo que a autora necessitava de internação para tratamento de dengue em que se encontrava agravada, estando a paciente debilitada e fragilizada, a negativa da mesma, mesmo que temporária, não gera um mero desconforto, merecendo uma indenização que sirva de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de sentimento de indenizado o dano moral sofrido sem que tal se convole em enriquecimento sem causa.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta a gravidade do caso e da negativa para a internação em caráter de urgência, a qual perdurou por cerca de 16 horas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
conheço
do recurso interposto pela

Recorrente
ARIENE FRANCIANY DE ABREU
, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação nos danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente/reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Em relação ao não conhecimento do recurso da reclamada, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação de primeiro grau, bem como, com base no Enunciado 122 do FONAJE, assim regrado:

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023